Tribunal: STJ
Processo: 5011808-05.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881970 - SC (2025/0088228-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: NAPOLEÃO XAVIER DO AMARANTE - SC013800
THIAGO FERREIRA TERNES - SC022251
AGRAVADO
: CENTRO TECNICO DE CONSERVACAO AUTOMOTIVA LTDA
ADVOGADOS
: ERASMO JOSÉ STEINER - SC020278
JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR - SC056142
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283
/STF. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. AÇÃO RESCISÓRIA.
REDISCUSSÃO DOS FATOS E DA JUSTIÇA DA DECISÃO. TESES NÃO
DEBATIDAS
NO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTS. 412 E 413 DO CC.
VIOLAÇÃO.
VOTO
VENCEDOR.
VOTO
VENCIDO.
CONFRONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO CPC.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Para alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
a ora recorrente almeja a rediscussão dos fatos e da própria justiça da
causa através da ação rescisória e de que o acórdão rescindendo não
apreciou as teses aventadas, seria necessário o revolvimento de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especia l pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. O óbice da Súmula no 7/STJ incide para reconhecer a violação dos arts.
412 e 413 do CC e 966, V, do CPC pelo confronto entre os votos vencedor e
vencido.
5. A reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente
configura o caráter protelatório dos embargos declaratórios, a ensejar a
aplicação da multa do art. 1026, § 2o, do CPC. Precedente.
6. A análise da divergência jurisprudencial alegada resta prejudicada pela
incidência das Súmulas nos 283 e 284/STF e 7/STJ.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50121727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: b2bd71ee-8011-4cb0-852e-d67c4e0ec7a2

Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: b2bd71ee-8011-4cb0-852e-d67c4e0ec7a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881970 - SC (2025/0088228-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: NAPOLEÃO XAVIER DO AMARANTE - SC013800
THIAGO FERREIRA TERNES - SC022251
AGRAVADO
: CENTRO TECNICO DE CONSERVACAO AUTOMOTIVA LTDA
ADVOGADOS
: ERASMO JOSÉ STEINER - SC020278
JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR - SC056142
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283
/STF. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. AÇÃO RESCISÓRIA.
REDISCUSSÃO DOS FATOS E DA JUSTIÇA DA DECISÃO. TESES NÃO
DEBATIDAS
NO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTS. 412 E 413 DO CC.
VIOLAÇÃO.
VOTO
VENCEDOR.
VOTO
VENCIDO.
CONFRONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO CPC.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Para alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
a ora recorrente almeja a rediscussão dos fatos e da própria justiça da
causa através da ação rescisória e de que o acórdão rescindendo não
apreciou as teses aventadas, seria necessário o revolvimento de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especia l pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. O óbice da Súmula no 7/STJ incide para reconhecer a violação dos arts.
412 e 413 do CC e 966, V, do CPC pelo confronto entre os votos vencedor e
vencido.
5. A reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente
configura o caráter protelatório dos embargos declaratórios, a ensejar a
aplicação da multa do art. 1026, § 2o, do CPC. Precedente.
6. A análise da divergência jurisprudencial alegada resta prejudicada pela
incidência das Súmulas nos 283 e 284/STF e 7/STJ.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LA FONTAINE COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA. contra a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada (e-STJ fls. 930/931).
Nas presentes razões, a agravante alega o seguinte:
Documento eletrônico VDA49245915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:14
Código de Controle do Documento: e84b9f0e-91f5-4dd1-8eb6-46553a41e821

"(...)
Portanto, o que se fez naquele agravo em recurso especial, foi
cumprir a exigência formal de impugnar todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. Explicitou-se no AREsp, prévio
debate, inclusive na ação matriz, bem como durante todo o processo, sobre a
matéria e sobre os artigos 412 e 413, do Código Civil, uma vez que foram
expressamente suscitados e reiterados tanto nas peça precedentes ao
julgamento do mérito, como nos Embargos de Declaração, que foram
analisados pela Corte Catarinense de Justiça (em absoluto descompasso
com a lei), preenchendo sem margem para dúvidas, os requisitos de
admissibilidade do Recurso Especial.
Dessas exposições, com renovadas vênias, entende a Recorrente
por inaplicável o teor da Súmula 182 deste Colendo Tribunal ao presente
acionamento, isso porque como ônus da Agravante, houve efetiva e
específica impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, ou seja, foram
refutados cada um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
(...)" (e-STJ fls. 942/943).

Impugnação às e-STJ fls. 949/955.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno merece prosperar.
Em virtude dos argumentos da agravante, reconsidera-se a decisão de e-
STJ fls. 930/931 e passa-se a julgar o agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial. O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR
ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL.
POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL
NÃO CONFIGURADA. ARESTO RESCINDENDO QUE APLICOU O DIREITO
PERTINENTE À HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO
DE JULGAMENTO. ENTENDIMENTO EMPREGADO PELO MAGISTRADO QUE,
EMBORA DIVERSO DAQUELE PRETENDIDO PELA REQUERENTE, NÃO
CONSTITUI FATOR HÁBIL À MODIFICAÇÃO DO DECISUM IMPUGNADO.
PRECEDENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA, OUTROSSIM, DA AVENTADA
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (CLÁUSULA PENAL ABUSIVA). MATÉRIA
QUE
NÃO
FOI
DEDUZIDA
NA
JURISDIÇÃO
ORDINÁRIA
E,
CONSEQUENTEMENTE, NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO EM FACE DA
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA" (e-STJ fl.
665).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 728/731).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 412 e 413 do Código Civil; 966, V, e 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Defende que a cláusula penal estipulada no contrato sujeita o infrator ao
pagamento do valor equivalente ao dobro da obrigação principal. Em consequência, o
acórdão estatual pode ser rescindido por contrariedade ao art. 412 do CC.
Documento eletrônico VDA49245915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:14
Código de Controle do Documento: e84b9f0e-91f5-4dd1-8eb6-46553a41e821

Além disso, afirma que deve ser admitida a redução da cláusula penal
quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da
penalidade for manifestamente excessivo, como no caso dos autos.
Por fim, defende que não cabe a imposição de multa pela oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
Após as contrarrazões (e-STJ fl. 860/873), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem afastou o cabimento da ação rescisória, nos
seguintes termos:

"(...)
In casu, a autora justifica o cabimento da ação rescisória pautada
no inciso V (manifesta violação à norma jurídica) do art. 966 do CPC, pois, no
processo de origem, 'houve a confirmação de cláusula penal contratual
estipulada no valor equivalente ao dobro da obrigação principal, em evidente
derrogação do preceito contido no artigo 412 do Código Civil - 'O valor da
cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação
principal'.
Nesse sentido, para o acolhimento da ação rescisória é
imprescindível que 'não tenha havido controvérsia nem pronunciamento
judicial sobre o fato' (AR n. 1.421, Min. Massami Uyeda); por violação
manifesta à 'norma jurídica' (inc. V), que seja ela 'aberrante (AR n. 464/RJ,
Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de
), extravagante (AgRg na
19/12/03
AR n. 1.882/SC, Relator o Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de
),
19/12/03
direta e não deduzível a partir de interpretações possíveis (EDcI na AR n. 720
/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de
)' (REsp n.
17/2/03
595.874, Min. Carlos Alberto Menezes Direito).
Em assim sendo, não cabe ao interprete do direito a extensão das
condições definidas pelo Legislador, tampouco qualquer ilação paralela que
possa viabilizar a rediscussão pura e simples de situações e fatos já
julgados.
(...)
Forçoso concluir, dessarte, que a presente demanda 'revela
inescondível tentativa, por vias transversas, de rediscutir o mérito, com o
nítido escopo de modificar o julgado para se coadunar ao entendimento
defendido pela autora, o que é inadmissível na via eleita, sob pena de
ofensa à coisa julgada' (AR n. 2010.080295-5, rel. Des. Carlos Adilson
Silva, j. 12-11-2014).
Desse modo, entende-se que não há violação à literal disposição
de lei a ensejar o desenrolar do feito e a eventual procedência da demanda.
A matéria vertida, portanto, foge ao escopo da ação rescisória, buscando a
rediscussão dos fatos e da própria justiça da causa, o que é indevido.
Aliás, se não fosse por isso, também verifico a preclusão
consumativa da aventada matéria de ordem pública, consistente na
impugnação à suposta cláusula penal contratual estipulada.
Isso porque tais teses sequer foram analisadas em sede de
apelação, na medida em que não foram deduzida e debatidas no feito que
originou a presente demanda, já que a autora não suscitou a matéria em
primeiro grau de jurisdição, as quais, inclusive, deixaram de ser conhecidas
em grau recursal de forma escorreita.
Se a matéria objeto da irresignação sequer foi deduzida em
primeiro grau de apelação e não houve apreciação da matéria pelo acórdão
rescindendo, não se vislumbra a possibilidade de cabimento da ação
rescisória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir:
(...)" (e-STJ fl. 660).

De fato, extrai-se das razões recursais que a recorrente não refutou os
fundamentos adotados pela Corte local, de que houve preclusão consumativa da
Documento eletrônico VDA49245915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:14
Código de Controle do Documento: e84b9f0e-91f5-4dd1-8eb6-46553a41e821

matéria e de que a pretensão não foi apreciada no acórdão rescindendo, o que desafia
o óbice constante da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
6/3/2023
9/3/2023

Ademais, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula no 284
/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO.
ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS
NoS 283 E 284/STF.
1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas
regra dinâmica de procedimento/instrução. Precedente.
2. Na hipótese, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, aplica-se, por analogia, o óbice previsto na Súmula no 284
/STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.130.305/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
24/4/2023
28/4/2023

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. SESSÃO DE PSICOTERAPIA. COPARTICIPAÇÃO. RECUSA DE
COBERTURA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LIMITAÇÃO DO
NÚMERO DE SESSÕES. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
REEMBOLSO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E 284
/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
Documento eletrônico VDA49245915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:14
Código de Controle do Documento: e84b9f0e-91f5-4dd1-8eb6-46553a41e821

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna,
de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando
razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos
autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 2.008.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
8/9/2023

Além disso, para alterar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que a ora recorrente almeja a rediscussão dos fatos e da própria justiça
da causa através da ação rescisória e de que o acórdão rescindendo não apreciou as
teses aventadas, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que
é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
O referido óbice também incide para reconhecer a violação dos arts. 412 e
413 do CC e 966, V, do CPC pelo confronto entre os votos vencedor e vencido,
consoante se colhe na ementa a seguir:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE CRÉDITOS
ALEGADAMENTE REALIZADA EM FRAUDE À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE AFASTA A FRAUDE POR FALTA DE EVENTUS DAMINI E
NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSILIUM FRAUDIS. SUMULA No 7 DO STJ.
1. O acórdão estadual recorrido, pelo seu voto vencedor, afirmou que não
seria possível reconhecer a ocorrência de fraude à execução, porque não
havia indícios de que o cedente do crédito, ou seja, o executado, se tornaria
insolvente com essa operação (eventus damini) e nem de que ele e o
cessionário se associaram para prejudicar o credor (consilium fraudis).
2. Eventuais divergências entre o voto vencedor e o voto vencido com relação
a esses temas fáticos devem ser solucionadas pela atribuição de maior
crédito ao voto vencedor.
3. Não se trata, vale dizer, de negar a eficácia prequestionadora do voto
vencido, mas simplesmente de reconhecer a impossibilidade de cotejar, em
grau de recurso especial, os votos vencedor e vencido para averiguar qual
deles incorpora moldura fática mais consentânea com a prova dos autos.
Isso com fundamento na Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp no 2.451.057/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
29/4/2024
2/5/2024

Por fim, não merece acolhida a pretensão de afastamento da multa imposta
com esteio no art. 1.026 do CPC.
Esta foi imposta pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:

"(...)
Por isso, se no acórdão embargado foram analisadas as questões
imprescindíveis à resolução do litígio, ainda que se tenha adotado
posicionamento diverso do pretendido pela parte recorrente, firmando-se, a
partir daí, o livre convencimento motivado do julgador, não há falar que o
acórdão encontra-se eivado de qualquer vício apenas pelo fato dos
argumentos expendidos em sua defesa não terem sido acolhidos.
Em verdade, a pretensão da embargante reside na modificação
do entendimento assentado no acórdão. Contudo, se o julgado abordou as
teses necessárias ao deslinde da quaestio e a matéria foi analisada com
base no entendimento jurisprudencial, na legislação vigente e no conjunto
probatório dos autos, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade, erro
material ou contradição a serem dirimidas em termos de embargos de
declaração.
Assim, nada obstante o esforço argumentativo objeto da
irresignação, resta nítida a intenção de rediscutir matéria já debatida, o que
não é admitido em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49245915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:14
Código de Controle do Documento: e84b9f0e-91f5-4dd1-8eb6-46553a41e821

Com efeito, quando demonstrado o intento de rebater ou alterar
as razões lançadas na decisão impugnada, cumpre à parte interessada
lançar mão dos recursos processuais cabíveis, e não manejar embargos de
declaração, porquanto dita modalidade recursal detém a finalidade primeira
de complementação, e não de modificação da decisão em consonância com
os interesses da parte insurgente.
(...)
Logo, inexistente o alegado vício no aresto, tem-se como
inadequada a via dos Embargos de Declaração para rebater matéria já
decidida, uma vez que este veículo recursal destina-se exclusivamente para
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
(...)
Dessarte, considerando que não há vícios no acórdão vergastado,
a não ser o firme intuito de rediscussão de matéria já decidida, imperativa a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, inclusive para evitar
reiteração da conduta procrastinatória, a qual acarretará as consequências
do §3o do dispositivo alinhavado.
(...)" (e-STJ fls. 731/732).

De fato, o que se pode extrair dos autos é que os recorrentes não buscavam,
na origem, a correção de nenhum dos vícios ensejadores dos aclaratórios, mas, sim, a
alteração do julgado embargado, a partir da reapreciação de questões já rechaçadas
pela Corte local. Também não se depreende daqueles embargos que tivessem os
embargantes o propósito de prequestionar matéria federal eventualmente omitida,
motivo pelo qual não se aplica à hipótese vertente a inteligência da Súmula no 98/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. CONTRARRAZÕES
À APELAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR À
PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/73. MULTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. (...)
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
3. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas
a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito
procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil. Jurisprudência do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.430.981/BA, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2017
3/10/2017

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
FASE
DE
CONHECIMENTO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.
PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO
PLANO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
(...)
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa."
(AgInt nos EDcl no REsp 1.593.633/SE, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
)
28/3/2017
18/4/2017

Em relação à divergência jurisprudencial alegada, a sua análise resta
prejudicada pela incidência das Súmulas nos 283 e 284/STF e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49245915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:14
Código de Controle do Documento: e84b9f0e-91f5-4dd1-8eb6-46553a41e821

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando a
decisão de e-STJ fls. 930/931, conhecer do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:14
Código de Controle do Documento: e84b9f0e-91f5-4dd1-8eb6-46553a41e821

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.970 / SC
Número Registro: 2025/0088228-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091274820138240038 40105938420178240000 50118080520228240000 91274820138240038
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : NAPOLEÃO XAVIER DO AMARANTE - SC013800
THIAGO FERREIRA TERNES - SC022251
AGRAVADO
: CENTRO TECNICO DE CONSERVACAO AUTOMOTIVA LTDA
ADVOGADOS : ERASMO JOSÉ STEINER - SC020278
JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR - SC056142
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : NAPOLEÃO XAVIER DO AMARANTE - SC013800
THIAGO FERREIRA TERNES - SC022251
AGRAVADO
: CENTRO TECNICO DE CONSERVACAO AUTOMOTIVA LTDA
ADVOGADOS : ERASMO JOSÉ STEINER - SC020278
Documento eletrônico VDA50098124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: 97fc00ee-4416-40b4-a46e-80a56497c9f0

JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR - SC056142
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: 97fc00ee-4416-40b4-a46e-80a56497c9f0